Tribunal: TJPA
Processo: 0803951-75.2018.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0803951-75.2018.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARA

REU: VANIA DE NAZARE GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO QUE INDEFERIU PETIÇÃO INCIIAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ANTES DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. PRECEDENTES.
EMBARGOS DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDO
. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Público, em
conhecer e acolher o recurso de embargos de declaração
. Tudo nos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração
oposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do
Acórdão
Id. 10043477
, com fulcro no art. 1022, inciso I e art. 1023, caput, ambos do CPC. Senão vejamos:

“AÇÃO RESCISÓRIA.CONSTITUCIONAL. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI E EMENDA CONSTITUCIONAL. FUNDAMENTO. ART. 966, V DO CPC. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA E PROPOSITURA DA AÇÃO PRECEDENTE À DECISÃO EM CONTROLE CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL”.

Nas razões recursais o Estado do Pará informa que ajuizou ação rescisória com objetivo de rescindir decisão proferida em processo judicial indicado no bojo da petição inicial.

A referida ação teve sua inicial indeferida, sob argumento de não preenchimento dos pressupostos de cabimento da ação, a teor do art. 966, V do CPC, e fixou honorários advocatícios no valor de R$1.000,00 (um mil reais).

Aduz que a r. decisão merece ser revista. Isto porque, a fixação de honorários decorre essencialmente da sucumbência e considerando que a presente ação rescisória, a parte autora nem chegou a ser citada, de modo que não apresentou contestação ou qualquer outra manifestação no processo.

Assevera que, conforme preleciona o art.85, §2º do CPC, a fixação de honorários deve levar em conta o trabalho técnico realizado, as condições e o tempo dispendido pelo profissional que justifiquem a cobrança.

Diante da ausência da angularização da relação processual, não há o que se falar em fixação de honorários, devendo a r. decisão ser modificada nesse sentido, excluindo a verba ora impugnada.

Requer o recebimento e acolhimento do recurso de embargos de declaração.

A parte embargada foi intimada, mas deixou de apresentar contrarrazões. Id. 10235635.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço o presente recurso de embargos de declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração, in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de qualquer um dos vícios enumerados no prefalado art. 1.022.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Após essa breve introdução acerca do presente recurso, constato que os argumentos levantados pela parte embargante merecem acolhimento, pois uma vez ausente a defesa do réu, não há causa para a condenação do autor em honorários de sucumbência.

Neste sentido, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DO
PROCESSO
SEM
JULGAMENTO
DE MÉRITO ANTES DE SE EFETIVAR A CITAÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou que o
processo
foi extinto sem
julgamento
do mérito, antes mesmo da efetivação da citação da parte ré, motivo pelo qual seria incabível a condenação em honorários advocatícios. 2. O STJ possui entendimento consolidado de que somente deve haver condenação nos ônus da sucumbência quando validamente se perfaz a relação processual. 3. Ademais, é evidente que, para modificar o entendimento firmado no
acórdão
recorrido, reconhecendo-se o pleiteado pela ora insurgente, seria necessário exceder as razões colacionadas no
acórdão
vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em
Recurso
Especial, conforme Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1427261 PR 2013/0420258-6,
Relator
: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de
Julgamento
: 13/05/2014, T2 -SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2014).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO ANTE A QUITAÇÃO DO DÉBITO. CITAÇAO NAO EFETIVADA. INOCORRÊNCIA DE FORMALIZAÇAO DA RELAÇAO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cuida-se de Apelação interposto contra a r. sentença de mérito prolatada pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda da Capital que julgou extinta Ação de Execução Fiscal com resolução do mérito, ante a quitação do débito sem fixar honorários advocatícios em favor do ente municipal. 2. Verificou-se que o executado quitou o débito antes de sua citação válida. 3. Inaplicável, na espécie, o princípio da causalidade que atribui àquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual a responsabilidade pelas despesas processuais decorrentes, uma vez que o pagamente ocorreu antes da citação válida do executado, que sequer ocorreu, não havendo a constituição formal do processo, o que impossibilita a sua condenação no pagamento das verbas de sucumbência. 4. Recurso Conhecido e Improvido. (TJ-PA - APL: 201030196071 PA, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 10/02/2014, 4ª CÂMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 11/02/2014).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO - PAGAMENTO ANTES DA CITAÇÃO - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE. Satisfeita a obrigação antes de o executado ser citado, não se afigura cabível sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, eis que a relação processual não se completou. (...) (TJ- PA - APL: 00032519120128140017 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 15/12/2015, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 15/12/2015)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - APELAÇÃO - QUITAÇÃO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EXECUTADA - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE RECOLHIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. - Tendo o executado quitado o débito antes de ter sido citado na execução fiscal, e sendo essa extinta na forma do artigo 924, II, do Código de Processo Civil, não pode ser responsabilizado pelo pagamento das custas e honorários advocatícios, porque a relação processual ainda não havia se formado quando da extinção da execução. (TJ-MG - AC: 10518150118975001 MG, Relator: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 14/02/2019, Data de Publicação: 19/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA PAGA APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. INADIMPLÊNCIA À ÉPOCA DA PROPOSITURA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. QUITAÇÃO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. ISENÇÃO. 1. Para que ocorra a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente na via judicial, em razão da quitação, é necessária a demonstração de que o pagamento ocorreu em data precedente ao próprio ajuizamento da ação. 2. Não há litigância de má-fé se, após o ajuizamento da pretensão de cobrança, o devedor informe a quitação da dívida, e a parte autora, na primeira oportunidade posterior, não insista na cobrança e concomitantemente faça requerimento pela extinção do processo. 3. Por força das regras processuais aplicáveis à ação monitória, mormente do que se extrai da leitura do artigo 701, caput, e § 1º, do Código de Processo Civil, havendo pagamento da dívida em momento anterior ao cumprimento do mandado de citação da monitória, se mostra justo isentar o devedor do pagamento dos encargos da sucumbência. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-GO - APL: 05065232520118090174, Relator: MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 16/08/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 16/08/2019)

Dispositivo
.

Com tais considerações, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para excluir a condenação do Estado do Pará, ora embargante, ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 09/08/2022